Tribunal: TCU
Processo: 031.515/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada em razão de inexecução do plano de trabalho de contrato de repasse que teve por objeto o apoio a melhoria das condições de habitabilidade de assentamentos precários no município de Bujari/AC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal relativa ao contrato de repasse 165.487-55/2004, que teve por objeto o apoio à urbanização de assentamentos precários no município de Bujari/AC. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Emerson Fernandes Rosa e pela Sra. Patrícia Faria Squinello Pinheiro, aproveitando-as em favor do Sr. Marcos Antônio Sampaio; e acatar as justificativas prestadas pela Sra. Gicelda de Oliveira Matos (representante do espólio do Sr. Valdir Avancini (falecido em 28/7/2012); 9.2. excluir os Srs. Emerson Fernandes Rosa e Marcos Antônio Sampaio, a Sra. Patrícia Faria Squinello Pinheiro e o espólio do Sr. Valdir Avancini do rol de responsáveis deste processo; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentada pelo Sr. Michel Marques Abrahão; 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. Michel Marques Abrahão, com fundamento nos artigos 1o, I, 16, III, "c", 19, caput , e 23, III, "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento do débito de R$ 105.342,76, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, calculados a partir de 30/9/2009, até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento dos débitos aos cofres do Tesouro Nacional: 9.5. aplicar ao Sr. Michel Marques Abrahão a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 219, II, do RI/TCU, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Acre, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR); 9.9. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível no dia seguinte à sua oficialização para consulta, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.